Tribunal: TCU
Processo: 021.004/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 406420, firmado com o/a SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE, Siafi/Siconv 406420, função null, que teve como objeto O OBJETO DO PRESENTE TRABALHO E ANALISAR AS METODOLOGIAS ATUALMENTE UTILIZADAS PARA A EXECUCAO DE PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL INTE- GRADO E SUSTENTAVEL, VISANDO APEFEICOAMENTOS AS METODOLOGIAS ATUALMEN-TE UTILIZADAS PELA SUDENE.MAIS ESPECIFICAMENTE,TRATA-SE DE DESENVOLVERALTERNATIVAS QUE BUSQUEM A PROMOCAO DE DLIS,A PARTIR DA IDENTIFICACAO E DESENVOLVIMENTO DE CLUSTERS OU CADEIAS PRODUTIVAS,BUSCANDO PROMO- VER O CRECIMENTO DA ECONOMIA LOCAL. (no da TCE no sistema: 2033/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 189/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) em desfavor de Ricardo Chaves Lima e Wagner Alves Frazão Júnior, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados do Convênio Sudene/CPE 067/00, registro Siafi 406420 (peça 12) , firmado com o Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas (IPSA) , que tinha por objeto " analisar as metodologias atualmente utilizadas para a execução de programa de desenvolvimento local integrado e sustentável, visando aperfeiçoamentos das metodologias atualmente utilizadas pela Sudene, mais especificamente, trata-se de desenvolver alternativas que busquem a promoção de DLIS, a partir da identificação e desenvolvimento de clusters ou cadeias produtivas, buscando promover o crescimento da economia local ". Considerando os termos da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando o lapso temporal superior a 5 anos entre a Nota Técnica de 31/7/2013 (peça 76, p. 3-9) , e seu ato subsequente, notificação de Wagner Alves Frazão Júnior e de Ricardo Chaves Lima, para recolher o débito, recebidos em 5/7/2022 e 4/8/2022, respectivamente (peças 81-84) ; Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo MPTCU (peças 139-142) no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e de arquivar o presente feito, em consonância com o estabelecido na retromencionada resolução; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os presentes autos; e c) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) . 1. Processo TC- Processo 021.004/2023-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ricardo Chaves Lima (XXX.950.773-XX) ; Wagner Alves Frazao Junior (XXX.418.312-XX) . 1.2. Unidade Jurisdicionada: Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) . 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.